Tribunal: STF
Processo: RE 1445172
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Preliminares - Competência - Ação de indenização - Competência do foro do lugar do ato ou fato para areparação do dano (art. 53, IV, “a”, do CPC) - Local do domicílio do ofendido que corresponde ao lugar em que as ofensas produzirão maior repercussão.



    Inépcia da inicial - Inocorrência - Hipóteses dos incisos do § 1º, do art. 330, do CPC, que não restaram evidenciadas - Preliminares afastadas.



    Apelação Cível - Indenização - Direito de imagem - Atleta profissional de futebol apelado que foi retratado emálbum de figurinhas comemorativo denominado “Flamengo - Sempre Eu Hei De Ser”, produzido e comercializado pela editora apelante - Indispensabilidade de autorização prévia e expressa de titular de direito - Atleta apelado que se trata de pessoa pública, retratada em espetáculos desportivos públicos diversos - Irrelevância - Caráter informativo e bibliográfico do material não caracterizado - Publicação que, conquanto centrada na história da agremiação Clube de Regatas do Flamengo, trata-se de material amplamentecomercializado Intuito de lucro que resta evidente Editora apelante que pertence a grupo editorial italiano comatuação em diversos países, notadamente conhecida no mercado de livros ilustrados e imagens autocolantescolecionáveis - Obra que apresenta caráter predominantemente exploratório da imagem do clube defutebol e de seus atletas Aplicabilidade da Sum. 403/STJ - Uso indevido de imagem - Dano moral evidenciadoPrecedentes.



    Dano moral - Quantificação - Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido - Redução descabida - Verba indenizatória fixada em montante razoável e adequado - Juros de mora - Incidência da Súm. 54/STJ - Alteração do termo inicial do cômputo dos juros moratórios que se mostra descabida - Sentença mantida - Recurso improvido.



    Sucumbência Recursal - Honorários advocatícios - Majoração do percentual arbitrado - Observância do artigo85, §§ 2º e 11, do CPC.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IX, X, XIV, e 220 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    De fato, não é o caso de se reconhecer o caráter informativo e bibliográfico do material, ainda que se trate de livro ilustrado que retrata, em edição comemorativa, a história da agremiação Clube de Regatas do Flamengo.



    Neste aspecto, conquanto não se ignore que a publicação esteja centrada na história do referido clube, sem enfoque direto no atleta apelado, inegável que se trata de material amplamente comercializado, com intuito de lucro, por editora pertencente ao grupo editorial italiano Panini, com atuação em diversos países da Europa eAmérica Latina, notadamente conhecida no mercado de livros ilustrados (álbuns) e imagens autocolantes (figurinhas ou cromos) colecionáveis.



    Vale dizer, em que pese a existência de caráter informativo e bibliográfico da publicação, evidente o predominante caráter exploratório da imagem do clube de futebol, bem como de seus atletas.



    Nem se alegue, outrossim, que o apelado é retratado poucas vezes na publicação, sem especial destaque, porquanto irrelevante o contexto em que sua imagem tenha sido inserida na obra, seja em virtude da já analisada finalidade lucrativa da publicação, seja em razão do teor da Súmula nº. 403, do e. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:



    (...)



    Em outras palavras, a imagem do atleta apelado não foi utilizada com finalidade de mero relato histórico ou bibliográfico, verificando-se, ao contrário, caráter comercial da obra, conforme se infere em pesquisa realizada em canais oficiais da editora apelante na internet.



    (...)



    3 - No que tange à quantificação do dano moral, é cediço na doutrina e na jurisprudência que o valor deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido. Em suma, a indenização do dano moral abrange o aspecto ressarcitório e punitivo, não devendo ser tão branda a ponto de se tornar inócua, nem tão pesada que se transforme em móvel de captação de lucro (Caio Mário da Silva Pereira, Responsabilidade Civil, Companhia Editora Forense, p. 318).



    E para que ela se dê de maneira justa, deve-se levar em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade na apuração do “quantum”, atendidas as condições do ofensor, do ofendido, e do bem jurídico lesado, bem como a extensão e a gravidade do dano.



    Isto posto, resta suficiente e adequada a verba indenizatória fixada pela r. sentença, porquanto razoável o arbitramento em R$ 10.000,00, montante equivalente a 9,09 salários mínimos vigentes à época da prolação do julgado.".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente